Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001184-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE AGUIAR - CPF: 556.204.009-30 (AGRAVANTE), TOBIANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.679.788/0001-63 (AGRAVADO), PAULA CRISTINY AGUIAR - CPF: 035.463.841-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACORDO FORMALIZADO ENTRE CREDOR E DEVEDOR – ALTERAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO FIADOR - NOVAÇÃO DA DÍVIDA - INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA - FIADOR - RESPONSABILIDADE ATÉ À EFETIVA SATISFAÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O acordo de reconhecimento de dívida e parcelamento firmado entre credor e devedor não exonera o fiador da garantida prestada, uma vez não caracterizada a novação de dívida estabelecida no art. 360 do CC. Inaplicável ao caso, portanto, o enunciado da Súmula 214 do STJ.

2. O fiador não se exime do dever de suportar as parcelas inadimplidas, cessando sua obrigação apenas com a efetiva satisfação da dívida executada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001184-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CEZAR DE AGUIAR

AGRAVADO: TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO CEZAR DE AGUIAR
contra decisão proferida em Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 0006249-35.2017.8.11.0051 - 130847, da a 1a Vara de Cível da comarca de Campo Verde/MT, em que se indeferiu exceção de pré-executividade.

A agravante afirma que
“conquanto estivesse obrigado à quitação do débito primitivo em decorrência do aval que concedeu a emissão da CPR então debatido, não se fez presente no acordo homologado judicialmente. Assim, a invocar o disposto no art. 844 do Código Civil, a ele não há de prejudicar nem aproveitar a transação havida; e, uma vez extinto o contrato a que se havia obrigado, é de se reconhecer que foi liberada de seu encargo como avalista.”.

Defende que
“inconcebível que este figure como polo passivo na presente demanda, inclusive, pontuemos que ao momento da composição/homologação, este executado sequer fazia parte da relação processual, fato que comprova seu desconhecimento dos termos ali pactuados.”.

Alude que
“a probabilidade de direito do agravante emana das razões anteriormente expostas, não sendo apenas uma probabilidade, mas sim um DIREITO COMPROVADO, haja vista que os documentos demonstram claramente que este não participou do acordo homologado e atualmente executado, de modo que a manutenção deste no polo passivo da demanda se mostra uma atrocidade jurídica poucas vezes vista.”.

Requer o efeito suspensivo e o provimento ao final (id. 156119684).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 159493249).

O agravante apresentou recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, e o recorrido juntou resposta.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO CEZAR DE AGUIAR
contra decisão proferida em Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 0006249-35.2017.8.11.0051 - 130847, da a 1a Vara de Cível da comarca de Campo Verde/MT, em que se indeferiu exceção de pré-executividade.

N
ão assiste razão
ao

agravante
quanto à alegação de que seria ilegítimo para compor o polo passivo.

O
argumento baseia-se na suposta novação da dívida, diante da homologação de transação judicial nos autos da
execução
.

Conforme prevê o artigo 360, I, do Código Civil, dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Sobre o instituto da novação, doutrina e jurisprudência esclarecem:

"Verifique-se que a novação objetiva consiste em uma modificação substancial do objeto ou em sua natureza. Assim, se a modificação é de pouca significância para o conteúdo da prestação, não há novação, como ocorre quando o devedor aceita parcelar uma dívida à vista, quando concorda em fazer pequeno abatimento de valor, ou quando há reforço de garantia"
(in Código Civil Comentado, Coord. Ministro Cezar Peluso, Manole, Barueri - SP, 2007, p. 258).

"A intenção de novar é identificada, em geral, na incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação. Na novação, é essencial que existe uma obrigação pendente de cumprimento, para que outra seja criada em substituição. Alterações de prazo de pagamento, mudanças de taxas de juros, cláusula penal e reforço de garantia não revelam intenção de novar, como já foi observado nos comentários ao artigo antecedente."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.95.116389-8/00, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2017, publicação da súmula em 19/12/2017).

Nesse sentido, o Código Civil Brasileiro é expresso em seu art. 361, que dispõe:
"Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira".

Da interpretação dos dispositivos acima, aclarados pela doutrina e jurisprudência, verifica-se que o acordo judicial formalizado entre
Tobiano Agropecuária LTDA e Paula Cristiny Aguir
, na hipótese em comento, não constitui novação da dívida.

Da simples leitura do mencionado acordo (
id. 156119688
), verifica-se que não houve rescisão ou modificação da avença inicial, nem tampouco foram onerados os garantidores, ou seja, naquela oportunidade, não foram extintas quaisquer das obrigações estabelecidas na contratação e nem foram criadas novas obrigações, fazendo-se constar expressamente, inclusive, a continuidade do pacto que ora se executa.

Naquela oportunidade,
àquelas partes
tão somente acordaram o parcelamento do débito.

A proposito, bem fundamentou o juízo singular a cerca dessa tema:

“
[...] No caso sob análise, inexistiu a assunção de nova obrigação, como dito. O que se ajustou foi simples forma de pagamento daquela obrigação originalmente assumida. Assim ocorreu porque não se substituiu a obrigação principal, de entrega do produto, nem se ajustou o pagamento por terceira pessoa. Ajustou-se, repete-se, apenas o cumprimento integral, aproveitando-se parte do produto arrestado nestes autos.

Sem que houvesse alteração substancial da obrigação, o instituto jurídico de que se valeram as Partes para o encerramento desta ação não poderia ser o da novação, que não prescinde dessa substituição negocial. Diferentemente, o ajuste envolveu regra a admitir o cumprimento voluntário da obrigação, previsto não no diploma civil, mas no próprio Código de Processo Civil, assim a remeter as Partes a norma processual, não material.

Tal faculdade, também se sabe, encontra-se no art. 922 do CPC: "Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a execução."

Nota-se que, nos termos do mencionado artigo, a suspensão ocorre não por força de transação ou de novação, institutos estes do Código Civil. O sobrestamento da execução ocorre para que se cumpra voluntariamente a execução, nos exatos termos da norma processual.

Também por isso, reitera-se que, em verdade, o acordo celebrado pelas Partes não ocorreu para que se operasse a novação, mas o pagamento, sem nenhuma alteração significativa do objeto do título executivo.

Pelas mesmas razões, aliás, não se pode defender a ocorrência da transação. Segundo o art. 840 do Código Civil, admite-se tal espécie de negócio jurídico para que concessões mútuas possam encerrar litígio ou a possibilidade dele. Veja: "Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas."

Como visto, o acordo celebrado pelas Partes não envolveu alteração do objeto do negócio jurídico, quer pela alteração do produto, quer pela quantidade dele. Ajustou-se, tão-somente, forma de cumprimento, sem nenhuma concessão feita pela Exequente em prol da Executada.

Por isso é que, sem a configuração suficiente dos institutos da novação ou da transação, limitando-se o ajuste ao pagamento da obrigação tal como ajustada no título, não se tem causa suficiente para a exoneração do avalista.

Em nenhuma hipótese, aliás, haveria de ser extinto o feito para que a mora da Executada em cumprir o ajuste fosse contornada por novo cumprimento de sentença, como vem a defender o Executado Paulo. Diferentemente, está no mencionado acordo a suspensão da execução até o integral cumprimento do avençado.

Assim ocorre por determinação expressa do art. 922 do Código de Processo Civil, a exigir que, em caso de ajuste quanto à forma de pagamento, seja determinada a suspensão do feito até o prazo concedido ao devedor para o cumprimento.

O que se tem, então, é que, durante a execução, ajuizada inicialmente apenas em face da Executada, ajustouse o cumprimento integral daquela exata obrigação ajustada no título executivo, aproveitando-se produto sequestrado. A mora que se seguiu ao ajuste fez levantar a suspensão do feito e, na oportunidade, justificou o aditamento para a inclusão também do avalista, que continuou obrigado àquela mesma prestação solidária que antes tinha com a Devedora principal.

Ao final, portanto, sem nenhuma alteração do objeto do título executivo, não se vê motivo plausível para a exoneração do avalista. [...]”

A
ssim, inobstante o fiador não tenha anuído com o referido acordo, não fica ele desonerado da fiança prestada n
o contrato originário
, porquanto o acordo de parcelamento firmado entre
credor e devedor
não constitui novação.

É, portanto, inaplicável ao caso a Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado:
"O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu".

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. ACORDO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. ACÓRDÃO A QUO FIRMADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ENUNCIADOS 5 E 7, AMBOS DA SÚMULA DO STJ. 1. O acordo entre o locador e o locatário exclusivamente sobre as condições de pagamento do débito, sem a anuência explícita do fiador, não enseja novação e decorrente exoneração de fiança locatícia, porquanto ausente a substituição da relação jurídica, com alteração do devedor, do credor, ou do objeto de prestação. 2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de concessão de moratória ao devedor, a incidir o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ ao caso presente, em razão do entendimento a quo acerca da ausência de aperfeiçoamento do suposto negócio jurídico, in verbis: "restou demonstrado nos autos que o documento de fls. 30/33, consubstanciou-se em uma proposta de confissão de dívida elaborada pela locadora que, contudo, não lograram as partes êxito nas negociações a ponto de perfectibilizar o negócio." (fls. 366). 3. A incursão no exame de cláusula contratuais, por meio de recurso especial, esbarra no óbice do Enunciado 5 da Súmula do STJ, "A simples interpretação de clausula contratual não enseja recurso especial." 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1140662 / RS - Relator Ministro CELSO LIMONGI - DJe 03/05/2010)

Desta forma, no caso em exame, remanesce hígida a obrigação assumida n
a cédula de produto rural
por meio da fiança prestada, não ficando o fiador, ora
agravante
, exonerado da obrigação e, na forma da lei civil, continua obrigado a garantir
a CPR
por eles assinado com cláusula expressa de responsabilidade fidejussória até
a efetiva satisfação
.

Portanto, sendo o fiador responsáve
l
pelo cumprimento das obrigações decorrentes d
a

CPR (id. 156119687)
, não prevalece a linha de argumentação tecida na busca da declaração de extinção da execução que lhes move o ora
agravado
.

Comprovada a relação de solidariedade, a dívida pode ser cobrada de qualquer um dos coobrigados, cabendo, conforme o interesse, posterior ação de regresso contra
o devedor
inadimplente.

Inexiste, outrossim, má-fé por parte do exequente, não merecendo nenhum reparo a sentença recorrida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023